Tribunal: TJMT
Processo: 1040842-98.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040842-98.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPACO EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - EPP - CNPJ: 01.880.954/0001-07 (APELANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (APELADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (APELADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS, ENCARGOS LOCATÍCIOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL –
VÍCIO

SANADO
–
MULTA

MORATÓRIA D
E
10
% – INAPLICABILIDADE DO CDC – REDUÇÃO INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A existência de defeito na representação processual constitui
vício
sanável a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Não cabe a redução de 10% para 2% da
multa

moratória
, em razão da previsão contratual, bem como acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

A verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1040842-98.2020.8.11.0041

APELANTES:

ESPAÇO EDITORA GRÁFICA E PUBLICIDADE EIRELI – EPP

APELADOS:

SÉRGIO ADIB HAGE E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESPAÇO EDITORA GRÁFICA E PUBLICIDADE EIRELI – EPP
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação de rescisão contratual c/c cobrança de aluguéis, encargos locatícios e reintegração de posse ajuizada por
SÉRGIO ADIB HAGE E OUTRO
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para:
“CONDENAR
a parte requerida
ao pagamento dos aluguéis devidos dos

meses
01/2018 ao dia da desocupação (30/11/2020), bem como os débitos de IPTU dos anos

de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e de 2020,
acrescido de juros moratórios e

correção monetária na forma contratada, a partir de cada vencimento. (Consigno

que, na hipótese de silêncio contratual, a atualização do débito deve incidir 1% de juros

de mora, com indexação do INPC).

CONDENO
por fim, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas

processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §2o do CPC”
(sic).

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada
nula a notificação extrajudicial efetuada, haja vista a procuração estar vencida, não constituindo a recorrente em mora, bem como reduzir o percentual da multa moratória de 10% (dez por cento) para 2% (dois por cento) e, por fim, minorar os honorários arbitrados, porquanto aplicado em percentual exacerbado
(Id
133018817).

Contrarrazões ofertadas no Id 133018821, postulando pelo desprovimento deste apelo.

Preparo recolhido no Id 133018819.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
SÉRGIO ADIB HAGE E OUTRO
ajuizou a presente ação de rescisão contratual c/c cobrança de aluguéis, encargos locatícios e reintegração de posse em face da
ESPAÇO EDITORA GRÁFICA E PUBLICIDADE EIRELI – EPP
, onde narra a parte autora que é proprietário de um imóvel não residencial tipo terreno, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa esquina com Euclides Mota, s/n (próximo viaduto coxipó), Bairro: Jardim Guanabara, em Cuiabá/MT.

Afirma que locou um espaço para a instalação de outdoor e veiculação de publicidade, sendo ajustado pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em 15/02/2013 e término no dia 14/02/2014, e desde então, o contrato foi prorrogado por prazo indeterminado, permanecendo como encargo da requerida, o pagamento do aluguel e do IPTU do referido imóvel, bem como o compromisso de cumprir todas as demais cláusulas do r. instrumento contratual e aditivo.

Alega que o valor do aluguel vigente, em 15/08/2020, era de R$3.942,85 (três mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), em face do reajuste anual pela variação do IGP-DI/FGV.

Aduz que em 11/09/2019, constituiu a requerida em mora, tendo logrado notificá-la para que desocupasse o imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, que, no entanto, não foi atendido, razão pela qual propôs a presente demanda visando a reintegração de posse sobre o espaço destinado para instalação de outdoor e veiculação de publicidade do imóvel, ordenando a imediata restituição do bem, bem como ao pagamento dos alugueres e impostos prediais vencidos, no valor total de R$146.332,05 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e trinta e dois reais e cinco centavos), além do pagamento de “taxa de ocupação” mensal, a ser fixada no valor equivalente a R$3.942,85 (três mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Após estabelecer o contraditório, o magistrado condutor do feito julgou procedentes os pedidos da inicial para o fim de condenar a requerida
ao pagamento dos aluguéis devidos dos
meses 01/2018 até o dia da efetiva desocupação (30/11/2020), bem como dos débitos de IPTU dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e de 2020,
além das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o do CPC, cuja sentença é rebatida por meio do presente recurso de apelação, em que a apelante reforça a tese da nulidade da notificação extrajudicial efetuada, haja vista a procuração estar vencida, bem como pretende a redução do percentual da multa moratória de 10% (dez por cento) para 2% (dois por cento) e, por fim, a minoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. De início, no tocante ao suposto
defeito na representação processual, é sabido que o mesmo constitui-se de
vício
sanável, isto é, passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme autoriza o artigo
76
do
Código de Processo Civil
, que estabelece,
in verbis:

"Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja
sanado
o
vício
.”

No caso, como bem consignado pelo togado sentenciante,
“o Requerido alega que a notificação expedida em 05.09.2019 (Id 133018778), além da ausência da autorização por escrito do proprietário, também se mostra nula,

uma vez que o representante da CID IMÓVEIS – Sr. Néderson Moreira Nunes, não tinha

poderes para tal, posto que a procuração pública (Id 133018765) já estava VENCIDA desde

19.04.2018. Não obstante referida alegação, verifica-se que o apelado já sanou o erro no Id 133018782, motivo pelo qual, rejeito a preliminar aventada”
(sic).

Logo, verificada a correção do vício suscitado pela ora apelante, não há nada que justifique a cassação da sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE CONCEDIA PODERES AO PATRONO PARA ASSUMIR A DÍVIDA CONSTANTE DO TÍTULO EXEQUENDO - IRREGULARIDADE SANÁVEL A QUALQUER TEMPO –
PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A legislação processual, diante da irregularidade na representação processual, garante que a parte sane o vício, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e em primazia da decisão de mérito. II - Outrossim, a teor do que dispõe o artigo 76 do Código de Processo Civil, a ausência de procuração nos autos representa vício sanável a qualquer tempo, como ocorreu no caso dos autos III - Os agravantes não demonstraram os prejuízos que a ausência da procuração trouxe ao processo, de modo que deve prosseguir a ação executiva que tramita desde o ano de 2016, sem que a credora agravada perceba os seus créditos.”
(TJ-MT - AI: 10118132920208110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA DO PAGAMENTO – TESTEMUNHA – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DE ADVOGADO – MERA IRREGULARIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É vedado ao apelante inovar a causa no juízo da apelação, ao requerer o que não requereu perante o órgão a quo e aduzir novos fatos sobre os quais anteriormente não se manifestou. Não há que falar em cerceamento de defesa, se a prova a ser produzida é eminentemente documental, que não pode ser desconstituída por testemunhas. A ausência de juntada de procuração, quando não foi dada a oportunidade para que a parte ou o próprio advogado o fizesse a tempo e modo, constitui mera irregularidade, a qual pode ser sanada nos moldes do artigo 76 do CPC.”
(TJ-MT - AC: 00021409620158110002 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2019)

No mesmo sentido, a multa de 10% (dez por cento) em caso de inadimplência no pagamento do aluguel (Cláusula Quarta) foi validamente contratada, caso em que não há falar em abusividade e redução para 2% (dois por cento), máxime porque não se aplica o CDC na espécie (Id 133018767).

Isso porque, o contrato de locação sujeita-se unicamente às previsões gerais do Código Civil e legislação especial. Portanto, não cabe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – ACORDO VERBAL CELEBRADO POSTERIORMENTE À ASSINATURA DO CONTRATO – VALOR MENSAL DO ALUGUEL RETRATADO NOS RECIBOS DE PAGAMENTO – PERÍODO DE INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS – ABATIMENTO DE VALORES AMORTIZADOS PELO LOCATÁRIO NO DECURSO DA LIDE, DEVIDAMENTE CORRIGIDOS – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS EM CONTRATO CONCOMITANTEMENTE COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – VERBAS DE MESMA NATUREZA –
MULTA CONTRATUAL PACTUADA EM 10% (DEZ POR CENTO) – VALIDADE – INAPLICABILIDADE DO CDC – RELAÇÃO LOCATÍCIA REGIDA POR LEI ESPECIAL (LEI No 8.245/91)–
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado, por meio de recibos de pagamento, que o valor do aluguel mensal pactuado expressamente no contrato de locação de imóvel residencial foi, posteriormente, reduzido por conveniência das partes, impõe-se a reforma da sentença e o refazimento dos cálculos, a fim de evitar enriquecimento ilícito do locador. Não é admitida a cobrança de honorários advocatícios previamente estabelecidos no contrato de locação concomitantemente com a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por serem verbas da mesma natureza, o que representaria bis in idem. A multa moratória de 10% pactuada entre as partes não merece ser reduzida porque às relações locatícias não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas a legislação especial e o Código Civil. Verificando-se o acatamento da pretensão recursal, ainda que parcialmente, descabe falar em majoração dos honorários recursais.”
(TJ-MT - APL: 00028310520118110050 412/2017, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO PROCEDENTE - INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS -
MULTA MORATÓRIA CONTRATATADA DE 10% - REDUÇÃO PARA 2% COM BASE NO CDC - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
- RESPONSABILIDADE DO INQUILINO PELO PAGAMENTO DO IPTU - CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2, VII DA LEI 8.245/1991 - NÃO OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Se em ação de despejo, o requerido, citado para contestar, deixa de purgar a mora e limita-se a questionar irregularidades dos aluguéis e complementos oriundos de cláusulas contratuais que não encerram abusividade, mostra-se acertada a sentença que julga procedente a ação com a condenação do locatário ao pagamento dos aluguéis vencidos, taxas e impostos decorrentes do contrato de locação. A multa moratória estipulada em contrato de locação sujeita-se ao regramento dos artigos 408 e seguintes do Código Civil.”
(TJ-MT - APL: 00076510220088110041 63344/2014, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/10/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2014)

Por fim, no que tange a verba honorária, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, resta evidente que a fixação de 20% (vinte por cento) é apropriada ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022